Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-28.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO –CRÉDITO INDEVIDO – FATURA NÃO PAGA. LIMITE DO CARTÃO ULTRAPASSADO – BLOQUEIO DO CARTÃO.CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Por outro lado, não será responsabilizado quando restar provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante disposto no art. 12, § 3o, III, do mesmo diploma legal.
2. No caso em análise, o autor entrou em contato com a centraldo BRBpara resgate de 7000 pontos do seu cartão de crédito,equivalente a um crédito de R$ 140,00. No entanto, foi creditado o valor de R$ 7.000,00, cuja fatura com vencimento em 07/09/2020, em vez de R$ 6.439,51, totalizou crédito de R$ 573,24 (ID Num. 25663841). No mês seguinte, a fatura acumulada foi de R$ 12.437,00 e, por isso, o autor fez empréstimo para pagar a dívida, além de ter o cartão bloqueado sem aviso prévio.
3. Inobstante o equívoco quanto ao crédito de R$ 7.000,00, consta ter o autor sido orientado a efetuar o pagamento da fatura sem o crédito indevido, ainda assim não o fez e tampouco impugnou tal alegação e a tela sistêmica acostada (ID Num. 25663865 – Pág. 4). Ademais, de qualquer maneira, o autor tinha ciência das compras realizadas e do consequente valor devido e mesmo assim optou pelo não pagamento.
4. À vista disso, é de se concluir que, apesar do erro inicial ter sido do réu, o autor contribuiu de forma decisiva para o imbróglio que determinou o bloqueio do cartão, por ter ultrapassado o limite global e, no empréstimo, para quitação da dívida, sendo constatada, por conseguinte, sua culpa exclusiva.Assim, e alinhado aos predicados da boa-fé-objetiva, na modalidade do dever de mitigação do dano (duty to mitigate the loss)era esperado que o autor adotasse medidas necessárias e possíveis para evitar o agravamento do dano, o que não foi feito.
5. Portanto, é o caso de confirmação da sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 11.684,50).